Tribunal: TJMT
Processo: 1055001-70.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055001-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENNIFER CAROLINE SOUZA SANTOS - CPF: 049.632.051-30 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO
PHISHING
. ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO REMOTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de instituição financeira. A autora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por servidor da Justiça via aplicativo de mensagens, induziu-a a clicar em
link
malicioso. Tal ação permitiu o acesso remoto ao seu dispositivo móvel e a realização de transferências via PIX no valor total de R$ 16.500,00. A recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança e fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros, quando o acesso à conta bancária é viabilizado pela própria correntista, que, induzida por engenharia social, clica em
link
malicioso e permite o controle remoto de seu dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, porém não é absoluta, podendo ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta da consumidora que, sem a devida cautela, clica em
link
enviado por desconhecidos e permite acesso remoto ao seu aparelho, atua como causa determinante para a concretização da fraude.

A fraude perpetrada mediante engenharia social e acesso remoto autorizado pela vítima, sem violação dos sistemas de segurança internos do banco (vazamento de dados ou falha de criptografia), caracteriza fortuito externo.

O rompimento do nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar da instituição financeira, que não pode ser responsabilizada por atos de imprudência do correntista em ambiente externo às suas plataformas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Teses de julgamento:

Configura culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade da instituição financeira, a conduta do consumidor que fornece acesso a seus dados ou dispositivo a terceiros mediante clique em
links
maliciosos (
phishing
), permitindo a realização de fraudes.

A fraude bancária realizada mediante engenharia social e acesso remoto consentido pela vítima caracteriza fortuito externo, não se inserindo no risco do empreendimento bancário quando ausente falha interna de segurança.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por KENNIFER CAROLINE SOUZA SANTOS contra sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1055001-70.2025.8.11.0041, proposta em face de NEON PAGAMENTOS S.A., que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

A a
pelante
afirma ter sido vítima de fraude em 22/04/2025, ao acessar link enviado por terceiro que se passou por servidor da Justiça, ocasião em que foram realizadas duas transferências via PIX, totalizando R$ 16.500,00. Sustenta falha na prestação do serviço e pleiteia restituição do valor e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu culpa exclusiva da
apelante
, afastando a responsabilidade da instituição financeira por fortuito externo, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

No apelo, a autora defende a responsabilidade objetiva do banco, com fundamento na teoria do risco da atividade e na Súmula 479 do STJ, sustentando tratar-se de fortuito interno, diante da ausência de bloqueio de transações atípicas.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

O cerne do recurso consiste em definir se a instituição financeira deve responder por prejuízos suportados por cliente vítima de fraude por engenharia social (
phishing
). A apelante sustenta falha na prestação do serviço, ao passo que o juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva da consumidora.

É incontroverso que a relação é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor. Também incide o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

Todavia, a responsabilidade objetiva não é absoluta. O § 3º, II, do art. 14 do CDC exclui o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
— hipótese configurada nos autos.

Conforme a própria narrativa inicial e os documentos juntados, a fraude teve início fora do ambiente bancário: a autora foi contatada por terceiro
via aplicativo
de mensagens e, convencida por promessa de liberação de valores, clicou voluntariamente em link malicioso, permitindo o acesso remoto ao seu aparelho e ao aplicativo bancário.

O ato determinante para a consumação do golpe foi, portanto, o clique em link de origem desconhecida, sem a cautela mínima exigível em ambiente digital amplamente marcado por alertas sobre esse tipo de fraude. Não houve demonstração de falha nos sistemas internos do banco, invasão de servidores ou vazamento de dados.

Trata-se, assim, de fortuito externo, estranho à atividade da instituição financeira, que rompe o nexo causal. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois voltada a hipóteses de fortuito interno — fraudes inseridas nos riscos próprios da atividade bancária — o que não se verifica na espécie, em que a causa primária do dano decorreu de ato externo associado à conduta da própria correntista.

Nesse sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA VIA PIX A DESTINATÁRIO FRAUDULENTO. DADOS NÃO CONFERIDOS PELO DEVEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

O pagamento realizado via PIX a terceiro estranho à relação contratual, sem conferência dos dados do recebedor, caracteriza culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A ausência de prova de falha nos sistemas da empresa ré impede a imputação de responsabilidade por fraude praticada por terceiros.

A suspensão do fornecimento em razão de inadimplemento consubstancia exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 308; CDC, art. 14, §3º, II; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.653.859/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2024,
DJe
04.11.2024.

(N.U 1049374-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE ELETRÔNICO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que condenou a instituição
Pagseguro
à devolução de valores transferidos via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais, após a autora ser vítima de golpe eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para responder pela fraude; (
ii
) verificar se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora realizou, por vontade própria, transferências via PIX, mediante uso de senha pessoal, sem falha demonstrada no sistema da instituição.

4. A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, por terceiro, caracterizando fortuito externo e rompimento do nexo causal.

5. A responsabilidade civil objetiva exige defeito no serviço, o que não se verifica no caso.

6. Inaplicável a Súmula 479 do STJ e o Mecanismo Especial de Devolução (MED), diante da ausência de falha ou comprovação de fraude sistêmica.

7. Configurada a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de transferência voluntária via PIX, quando não há falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1012269-03.2023.8.11.0055, j. 08.10.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1009543-04.2023.8.11.0040, j. 30.04.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1035305-73.2022.8.11.0002, j. 10.08.2025.

(N.U 1066924-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Portanto, ainda que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor e a sofisticação das fraudes modernas, não se pode isentar o correntista de seu dever de cuidado e vigilância na utilização das ferramentas digitais. Imputar ao banco a responsabilidade por um evento para o qual a própria vítima foi a protagonista, por meio de ato imprudente, significaria transformar a instituição financeira em uma seguradora universal, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.
Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, em cada demanda, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026